Tribunal: TJDFT
Processo: 0709889-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO PELA AÇÃO RESCISÓRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que resguardou o levantamento de valores pelo exequente-agravante até o trânsito em julgado da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de prejudicialidade externa pela ação rescisória, a impedir o prosseguimento do cumprimento de sentença e o levantamento de valores.
III. Razões de decidir
3. A paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa, embora não possua caráter obrigatório, poderá ocorrer na forma do Código de Processo Civil, cabendo ao juízo da causa, ao seu prudente arbítrio, aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias da situação concreta, em nome da segurança jurídica e da economia processual.
4. A relatora da ação rescisória em referência indeferiu a tutela de urgência, fundamentando sua decisão liminar, dentre outras razões, em julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade da Lei Distrital n. 5.184/2013 (ADI 7391 AgR).
5. Não concedida a tutela de urgência na ação rescisória, não cabe invocar a rescisória para paralisar o cumprimento de sentença por prejudicialidade externa, tampouco para impedir o levantamento de valores pela parte exequente.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 1o; art. 313, V, “a”; art. 969. Lei distrital n. 5.184/2013.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Temas 407, 408, 409, 410 e 973; Súmulas 517 e 519; AgInt no REsp n. 1.894.500/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 8/6/2021; AgRg no REsp n. 1.552.940/SE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 10/11/2015; AREsp 374.577/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 26/10/2020; REsp 1.134.186/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 01/08/2011. TJDFT, AGI 0738430-42.2022.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 1/3/2023.